Tribunal: TJPA
Processo: 0014473-49.2010.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PROCESSO: 0014473-49.2010.814.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Procurador: Dr. Wagner André Teixeira Lima
EMBARGADO:
ANTÔNIO ROBERTO NICOLAU DE VILHENA
Advogado: Dr. Paulo José Contente Pereira
RELATORA: ESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL VEDAÇÃO LEGAL À PRETENSÃO. SUPRIMENTO NECESSÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO ACRESCIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a suprimento de omissões no acórdão, mediante expressa manifestação acerca da violação às disposições do art. 169, §1º da CF/88 e do art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, contemplada dentre os fundamentos recursais;
2.

Reconhecida a omissão no julgado no tocante ao exame do art. 169, §1º da CF/88 e do art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, de argumentação recursal, por contemplarem vedação ao direito postulado;
3.

Diante da natureza da pretensão deduzida, consistente na satisfação de direito subjetivo do autor, garantido por lei e descumprido pelo réu, não há se falar em violação aos limites fixados pela lei de responsabilidade fiscal. Logo, cumpre o reconhecimento do direito nos moldes assentados no decisum, que não sofre efeitos infringentes dos aclaratórios;
4.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolher os embargos de declaração
, para sanar a omissão relativa ao exame do art. 169, §1º da CF/88 e do art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, sem, contudo, modificar o resultado do julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 27ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/09/2020 a 21/09/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 250/252), opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra o
acórdão de fls. 246/249,
que negou provimento ao apelo (fls. 213/218), interposto por
ANTÔNIO ROBERTO NICOLAU DE VILHENA,
ora embargado; e que, em reexame necessário, alterou parcialmente a sentença (fls. 184/187) que, nos autos da ação ordinária de revisão de aposentadoria, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o embargante indica
omissão no acórdão, sustentando ausência de expressa manifestação acerca da violação às disposições do art. 169, §1º da CF/88 e do art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, contemplada dentre os fundamentos recursais. Requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com expressa manifestação acerca da matéria

Contrarrazões ausentes, consoante certificado à fl. 255.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a suprimento de omissões no acórdão, mediante expressa manifestação acerca da
violação às disposições do art. 169, §1º da CF/88 e do art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, contemplada dentre os fundamentos recursais.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado.

A lide versa sobre pedido de revisão de aposentadoria, concedida de forma proporcional, para proventos integrais; tendo o acórdão examinado detidamente o direito do autor, para confirmar a sentença, com a procedência dos pedidos, com modulação das verbas consectárias aos termos dos precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores.

São os termos ementados do acórdão embargado:
PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DOENÇA GRAVE (CID H54.2). ART. 40, § 1º, I, CF/88. INCISO I e § 1º DO ART. 186, DA LEI Nº 8.112/90. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
1-
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto pelo IGEPREV, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento das diferenças dos últimos 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação;
2-
Os autos informam que o autor foi aposentado por invalidez, em 30/01/2001, em virtude de doença grave, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; mas que, em 15/12/2006, em nova perícia, restou constatado que a doença diagnosticada desde o primeiro laudo (cegueira - visão subnormal -
CID H54.2) possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90;
3-
O art. 40,§ 1º, I, da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave;
4-
O autor/apelado somente veio a requerer o pagamento das diferenças em 09/04/2010, com o ajuizamento da presente ação, de forma que as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal (art. 1º do Dec. 20.910/32) a contar do pedido judicial devem ser descartadas;
5-
Juros e correção monetária modulados, de ofício, para observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, tomando como termo inicial, para o cálculo da correção monetária, a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73;
6-
Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

Dentre os fundamentos do apelo, figura a vedação à revisão contida nas disposições
do art. 169, §1º da CF/88 e do art. 24 da
Lei Complementar nº 101/2000, por confrontar limitação aos preceitos da responsabilidade fiscal administrativa, o que, de fato, deixou de ser apreciado no julgado, malgrado o exame da norma que dá azo ao reconhecimento da procedência dos pedidos.

Neste sentido, em que pese o livre convencimento motivado desobrigar o julgador do exame pontual de todos os argumentos formulados pela defesa, considerando cuidar-se de vedação legal, capaz de afastar a incidência do direito positivo, a conclusão pela procedência do pedido reclama a superação da previsão legal negativa, o que importa no exame dos fundamentos que a sustentam.

A este respeito, cumpre suprir a omissão, o que procedo com as anotações a saber:

Vide os respectivos dispositivos constitucional e legal em relevo:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar
.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.

Do cotejo entre a matéria versada na lide e o teor dos dispositivos epigrafados, ressoa que a vedação protetiva da responsabilidade fiscal em questão não alcança a pretensão demandada. É que o art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000 se reporta à criação, majoração e extensão de benefícios à mingua da indicação da fonte de custeio; e o §1º do art. 169 da CF/88 contempla a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal no serviço público.

Com efeito, todas as hipóteses em tela, necessariamente, dependem de alterações legislativas que demandam a correspondente previsão orçamentária, para satisfazer os critérios financeiros contemplados na lei de responsabilidade fiscal. Todavia, a pretensão da lide importa no cumprimento dos ditames legais que albergam o direito do autor à percepção de proventos integrais.

Fala-se, portanto, de mero cumprimento da lei, e não de sua novação. A ¿revisão¿ de aposentadoria, neste contexto, refere-se, a rigor, à revisão do ato administrativo concessivo do direito à aposentação, no sentido de majorar os proventos conferidos. Não se fala em revisão legislativa, de sorte que não incide qualquer das prescrições negativas citadas, porquanto voltadas a casos concretos de natureza diversa do caso em espécie.

Neste sentido, o STJ possui entendimento remansoso, consubstanciado nos precedentes que transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00.
2. Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada em lei.
3. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 16/03/2009, grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (...)
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009).
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/10. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1.
Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público,
não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores
. Precedentes.
2. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, §1º, da LC 101/2000. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1433550 RN 2014/0022991-0 -Segunda Turma - DJe: 12/08/2014. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).

Posto isto, diante da natureza da pretensão deduzida, consistente na satisfação de direito subjetivo do autor, garantido por lei e descumprido pelo réu, não há se falar em violação aos limites fixados pela lei de responsabilidade fiscal. Logo, cumpre o reconhecimento do direito nos moldes assentados no
decisum.

Com estas considerações, entendo suprida a omissão. Contudo, a convalidação não enseja qualquer alteração na conclusão do acórdão, porquanto ausentes os efeitos infringentes na espécie.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
, para sanar a omissão relativa ao exame do art. 169, §1º da CF/88 e do art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, sem, contudo, modificar o resultado do julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, xxx de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V